Tribunal: TJDFT
Processo: 0710703-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0710703-06.2025.8.07.0000 RECORRENTE: GLEISI HELENA HOFFMANN RECORRIDOS: ROGER ROCHA MOREIRA, USUÁRIO RESPONSÁVEL PELO PERFIL @CANDO1561938 NO X, USUÁRIO RESPONSÁVEL PELO PERFIL @_OLLLLLLLLLLLLLL NO TIKTOK DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PUBLICAÇÃO NA INTERNET. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DOS CONTEÚDOS OFENSIVOS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. PESSOA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ABUSO EVIDENTE NO EXERCÍCIO DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os requisitos para concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. 2. A liberdade de expressão é a regra, mas seu exercício abusivo, com lesão a direitos individuais de terceiros, implica análise da responsabilidade civil e eventual indenização por dano material, moral ou à imagem. 3. Não constatada, em análise sumária, a ocorrência de abuso no exercício da liberdade de expressão, incabível a exclusão de conteúdo publicado na internet. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria em debate, aponta ofensa ao artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, sustentando que o direito à liberdade de expressão deve ser ponderado, em especial quando conflitar com a proteção da honra e da imagem, direitos absolutamente garantidos na Carta Magna. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece prosseguir no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, não obstante a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de repercussão geral na matéria em discussão. Com efeito, rever o entendimento da turma julgadora demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência obstada pelo enunciado sumular 279 do STF. A propósito, confira-se: EMENTA: DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANIFESTAÇÃO DE PARLAMENTAR NA INTERNET. CONEXÃO COM O DESEMPENHO DA FUNÇÃO LEGISLATIVA. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ART. 1.035, §§ 1o E 2o, DO CPC NÃO OBSERVADO. INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 279/STF. HONORÁRIOS MAJORADOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A parte recorrente não demonstrou, na petição do recurso extraordinário, a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (arts. 1.035, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil e 327, § 1o, do Regimento Interno do STF). A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. 2. No caso, a ação de indenização teve como causa de pedir vídeos e publicações postadas por deputado federal na internet. O Tribunal de origem entendeu que as manifestações do parlamentar guardariam conexão com o desempenho da função legislativa. Não houve dissenso nas instâncias ordinárias, com ambas julgando improcedentes os pedidos. Assim, no caso concreto, compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula no 279/STF. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1542473 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 3/6/2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 5/6/2025 PUBLIC 6/6/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014